Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722879-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA CONCEICAO RIBEIRO COSTA MONIZ DE ARAGAO AGRAVADO: LEAL CARVALHO DE CASTRO, PAULA RUBIA RUA D E S P A C H O Em atenção a Petição de ID 30563815, cabe salientar que a realização da sessão subsequente (Vigésima Terceira Sessão Ordinária) dar-se-á em 24 de novembro de 2021, não havendo assim, impedimento para sustentação oral pleiteada pela nobre advogada. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator